Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714331-80.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ONE-B.DIGITAL COSMETICS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL PUBLICADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL DO DIFAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. DUPLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação interposta por ONE-B. DIGITAL COSMETICS LTDA em face de DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação Declaratória julgou improcedente os pedidos constantes na inicial, especialmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL exigido pelo DF nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, afastando qualquer cobrança. I II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia está em se saber se há irregularidades no recolhimento da DIFAL nas operações interestaduais, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no DF. III. Razões de decidir 3. No que se refere à cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, extrai-se dos julgados do STF, que: a) o STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF (representativo da controvérsia) assentou que é indevida a cobrança do DIFAL-ICMS, em operações interestaduais que envolva transação efetivada com consumidor final não contribuinte, por ausência de lei complementar regulamentadora; b) o STF, no julgamento da ADI 5.469/DF, fixou que Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais; e c) são inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 4. A autorização para criar o tributo se deu pela Emenda Constitucional no 87/2015, sendo que a instituição do tributo (ICMS-DIFAL) pelo Distrito Federal ocorreu por ocasião da promulgação da Lei Distrital no 5.546/2015, que alterou Lei Distrital n. 1.254/1996 que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS. 5. A edição de lei complementar a veicular normas gerais acerca do diferencial de alíquotas, constitui requisito formal, condição de eficácia, para a cobrança do tributo, e exatamente por esta razão foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal a validade das leis estaduais e do tributo em si. 6. Embora não exista um portal que contemple todos os requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022, o Distrito Federal dispõe dos instrumentos necessários para a emissão das guias de pagamento do DIFAL, sem que haja qualquer prejuízo para o contribuinte. Além disso, o referido dispositivo não condiciona a cobrança do tributo à criação do portal, de modo que não há qualquer impedimento para a cobrança do DIFAL. 7. Para a ocorrência do fato gerador do ICMS, basta a circulação jurídica da mercadoria por meio da transferência da propriedade/posse, alterando-se a sua titularidade. 8. A apuração do tributo seguirá o disposto no §2o do art. 4o da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela LC no 190/2022. Assim, a base de cálculo continuou sendo o valor da operação/prestação, conforme já estabelecido antes da alteração promovida pela referida Lei Complementar. A diferença é que, com a introdução do DIFAL-ICMS, o estado de residência do comprador do produto ou serviço passou a receber também uma parte do ICMS referente à transação, a fim de evitar que o tributo beneficie exclusivamente o estado onde a mercadoria é vendida. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de vigência aos artigos 11, § 7o, 13, § 6o, e 24-A, todos da LC 190/2022, sustentando a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, por não existir um “Portal do DIFAL”, ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias. Aduz ser inconstitucional a cobrança mediante o critério da remessa física para incidência do DIFAL, pois o STF ao julgar o Tema 520 declarou inconstitucional a expressão “entrada física”, como critério de definição do local da ocorrência do fato gerados do ICMS. Afirma, ainda, ser indevida a majoração da base de cálculo, em razão da instituição de base dupla (cálculo por dentro) para apuração do DIFAL-Contribuintes ou DIFAL-Não Contribuintes, seja por meio da LC 190/22, ou de quaisquer legislações estaduais. Defende, por fim, a ilegalidade do Convênio Confaz 236/2021, porque anterior à LC 190/2022. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício fiscal de 2022. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, § 7o, 13, § 6o, e 24-A, todos da LC 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030